Tribunal: TJES
Processo: 5007413-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007413-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAIS DOS SANTOS GUEIROS
AGRAVADO: ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELLOS e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EMBARGANTE REQUER REDUÇÃO DA PENHORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE ARCA COM O FINANCIAMENTO DO IMÓVEL – PARTILHA NÃO REALIZADA – VIA INADEQUADA – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – MEAÇÃO PRESERVADA – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Como se sabe, os embargos de terceiro tem por finalidade desconstituir constrição judicial que causa turbação ou esbulho na posse de bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC.

2.
No caso em comento, restou comprovado pelo contrato de compra e venda e pela matrícula do imóvel, que a agravada e o Sr. Jedaias adquiriram o imóvel objeto da penhora pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em 28/12/2005, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

3.
Apesar afirmar que arca com o financiamento e as despesas do imóvel desde a separação, não se demonstrou a existência de partilha do bem, meio apto para o que requer a agravada, o que implica no reconhecimento de que a titularidade permanece, na mesma proporção, em nome de ambos, isto é, tanto da agravada quanto do Sr. Jedaias. O comando que determinou a constrição destacou a preservação da meação da embargante, ora agravada, que, inclusive, está expressamente indicada no RGI do imóvel

4.
Após analisar diversas jurisprudências pátrias, é possível verificar que a discussão acerca do pagamento de financiamento de imóvel por somente um dos cônjuges após a separação é comumente realizada durante a partilha.

5.
Além de tudo isso, as informações noticiadas pela embargante são insuficientes para determinar o porcentual exato do imóvel em nome do Sr. Jedaias Victalino Teixeira Gueiros Júnior, o que só seria possível em procedimento específico para tanto. Inclusive, há de se ressaltar que se o contrato de financiamento estiver em nome da agravada e do Sr. Jedaiais como devedores solidários, cai por terra toda a alegação contida na inicial.

6.
Sendo resguardada a meação, deve-se prevalecer a efetividade da execução de alimentos em favor da agravante sobre a proteção patrimonial da agravada.

7
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007413-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAIS DOS SANTOS GUEIROS

AGRAVADO: ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAIS DOS SANTOS GUEIROS
em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELOS
em face da agravante,

deferiu a tutela provisória pretendida para suspender a execução e, por ter considerado que o executado tem expectativa de direito à meação em percentual inferior a 50% (cinquenta por cento), reduziu a penhora para 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) de imóvel em favor da agravante.

Em suas razões (id. 1973900), aduz a parte agravante, em síntese, que

i)
as informações noticiadas pela embargante são insuficientes para determinar o porcentual do imóvel cabível ao executado Jedaias Victalino;
ii)
existe ação própria para discussão dessas questões inerente à partilha de bens não sendo os embargos de terceiro a via adequada;
iii)
com o deferimento da tutela de urgência, consistente na suspensão da execução e redução do porcentual do direito aquisitivo do executado Jedaias Victalino sobre o imóvel a agravante teve frustrada sua expectativa de receber seu crédito alimentar em demanda judicial que tramita há mais de 10 (dez) anos.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2113846) pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 3903844).

Jedaías Victalino Teixeira Gueiros Júnior se manifestou conforme petição id. 4864934.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007413-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAIS DOS SANTOS GUEIROS

AGRAVADO: ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAIS DOS SANTOS GUEIROS
em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
ALESSANDRA REGINA FERREIRA BARCELOS
em face da agravante,

deferiu a tutela provisória pretendida para suspender a execução e, por ter considerado que o executado tem expectativa de direito à meação em percentual inferior a 50% (cinquenta por cento), reduziu a penhora para 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) de imóvel em favor da agravante.

Na origem tratam-se de embargos de terceiro opostos pela ora agravada alegando que passou a conviver com o Sr. Jedaias Victalino Teixeira Gueiros Júnior em meados de 2005 e, em dezembro do mesmo ano, adquiriram o apartamento no Edifício Constance, apartamento 702, localizado no bairro de Santa Lúcia, Vitória/ES.

Diz que a união perdurou a até outubro de 2009, quando Jedaias deixou a residência e lá não mais residiu, estando separados de fato desde essa data.

Com a dissolução da união, embora não oficializada, a autora aduz que ficou acordado entre os eles que Jedaias pagaria a prestação do imóvel e ela arcaria com as demais despesas do imóvel. Entretanto, para sua surpresa, em dezembro de 2011 recebeu uma intimação do Cartório Castello – Registro de Imóveis de Vitória para comparecer ao Serviço Registral e efetuar o pagamento da quantia R$ 6.167,37 (seis mil, cento sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) sob pena de perda do direito de reaver o imóvel.

Afirma, ainda, que após a separação passou a arcar com todas as parcelas do financiamento do imóvel.

Pretende, então, a suspensão da penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do apartamento 702 do Edifício Constance, Avenida Rio Branco, nº 490/500, Santa Lúcia, Vitória/ES, realizada em 15/05/2015 nos os autos do processo nº 0001818-96.2012.8.08.0024, ocorrida na execução de alimentos proposta por Lais dos Santos Gueiros em face de Jedais Victalino Teixeira Gueiros, em 12/05/2012, em que restou deferida a penhora 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel que passará a integrar o patrimônio do executado.

Como já dito, a culta MMª. magistrada singular proferiu decisão suspendendo a execução de alimentos e, considerando que o executado tem expectativa de direito à meação em percentual inferior a 50% (cinquenta por cento), reduziu a penhora para 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) do imóvel.

Irresignada, a embargada interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que

i)
as informações noticiadas pela embargante são insuficientes para determinar o porcentual do imóvel cabível ao executado Jedaias Victalino;
ii)
existe ação própria para discussão dessas questões inerente à partilha de bens não sendo os embargos de terceiro a via adequada;
iii)
com o deferimento da tutela de urgência, consistente na suspensão da execução e redução do porcentual do direito aquisitivo do executado Jedaias Victalino sobre o imóvel a agravante teve frustrada sua expectativa de receber seu crédito alimentar em demanda judicial que tramita há mais de 10 (dez) anos.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de terceiro tem por finalidade desconstituir constrição judicial que causa turbação ou esbulho na posse de bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC
1
.

Conforme dispõe o aludido artigo, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, sendo que a referida desconstituição ocorre sob a análise da situação possessória ou dominial do embargante em relação aos bens constritos.

Sobre o tema, cito a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Trata-se de ação de conhecimento constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.

As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído.

(...)

A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto), o compromissário comprador tem direito de defender a sua posse por meio dos embargos.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, RT, p.1.268)

No caso em comento, verifico que restou comprovado pelo contrato de compra e venda e pela matrícula do imóvel, que a agravada e o Sr. Jedaias adquiriram o imóvel objeto da penhora pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em 28/12/2005, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Entretanto, apesar afirmar que arca com o financiamento e as despesas do imóvel desde a separação, não se demonstrou a existência de partilha do bem, meio apto para o que requer a agravada, o que implica no reconhecimento de que a titularidade permanece, na mesma proporção, em nome de ambos, isto é, tanto da agravada quanto do Sr. Jedaias.

Acrescente-se que o comando que determinou a constrição destacou a preservação da meação da embargante, ora agravada, que, inclusive, está expressamente indicada no RGI do imóvel (id. 7902130 dos autos de origem),
in verbis:

“
AV-6-61.234: Em virtude do Ofício n° 710/2015, expedido em 19/05/2015 pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Vitória-ES, extraído dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, Processo n° 0001818-96.2012.8.08.0024 (035.12.001818-5), foi determinado a este Serviço Registral tornar INDISPONÍVEL somente 50% (cinquenta por cento) dos direitos expectativos sobre o imóvel objeto desta matrícula que passarão a integrar o patrimônio pessoal de JEDAIAS VICTALINO TEIXEIRA GUEIROS JUNIOR, até ulterior deliberação desse Juízo. Lançado no Protocolo sob o n° 178.620.”

O artigo 843 do CPC garante a cobertura da quota-parte do coproprietário alheio à execução:

“
Art. 843.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º
É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º
Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota parte calculado sobre o valor da avaliação.”

Assim, deve ser mantida a penhora sobre a 50% (cinquenta por cento), de forma que o valor correspondente à meação da agravada deverá ser descontado do produto da alienação em eventual leilão a ser realizado.

Guardadas as diferenças, vejamos o entendimento proferido pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGANTE. EX-CÔNJUGE DO COEXECUTADO ROGÉRIO XAVIER DE PAULA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. EMBARGANTE. Alegação. UTILIZAÇÃO FÁTICA EXCLUSIVA DO BEM. OBTENÇÃO DE FRUTOS ORIUNDOS DA LOCAÇÃO. VALORES. UTILIZAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS ATUAIS DA MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO. PENHORA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DA EMBARGANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. (TJSP; AC 1004398-74.2022.8.26.0010; Ac. 16687274; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 25/04/2023; DJESP 28/04/2023; Pág. 5247)

Sobre o tema, após analisar diversas jurisprudências pátrias, verifiquei que a discussão acerca do pagamento de financiamento de imóvel por somente um dos cônjuges após a separação é comumente realizada durante a partilha. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DAS OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. DÍVIDAS E PARCELAS POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPOSTA A AMBAS AS PARTES. APELADA ENCONTRA-SE NA POSSE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE ASSUMIR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS A PARTIR DA SEPARAÇÃO DE FATOP. PARTILHA DOS VALORES PAGOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não é possível a partilha de veículo se não foi comprovada a propriedade do bem por um dos cônjuges.
Considerando que não há como impor a obrigação de partilhar os pagamentos das parcelas até o termo final do contrato de financiamento, impõe-se a reforma da sentença, competindo ao juízo definir com quem o bem deve permanecer, no caso, com a apelada que já se encontra na posse do bem, garantindo-se ao outro cônjuge o ressarcimento com a partilha das parcelas pagas durante o período do casamento, até a separação de fato. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJMG; APCV 5062667-90.2021.8.13.0024; Câmara Justiça 4.0 - Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 02/06/2023; DJEMG 05/06/2023)

AÇÃO DE DIVÓRCIO. Autora que ajuizou a demanda requerendo a decretação do divórcio das partes e a partilha de bens. Sentença de parcial procedência para determinar a partilha igualitária dos veículos adquiridos durante o casamento, bem como do bem imóvel descrito na inicial, na proporção de 50% para cada parte, e determinar que o réu proceda a baixa da empresa do ex-casal. Irresignação da autora. Acolhimento. Incontroversa manutenção de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, e que ocorreu a separação de fato há cerca de 6 anos antes do ajuizamento da ação.
Réu que não nega que desde a separação de fato a autora vem arcando sozinha com o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel adquirido pelas partes. Meação sobre os direitos sobre o bem imóvel que deve recair apenas sobre as parcelas pagas até a separação de fato do casal. Sentença reformada em parte. Recurso provido
. (TJSP; AC 1020322-86.2021.8.26.0196; Ac. 16792907; Franca; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 29/05/2023; DJESP 02/06/2023; Pág. 2921)

APELAÇÃO. DIVÓRCIO COM SEPARAÇÃO DE CORPOS PROPOSTA PELO VARÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO. DIREITO DA VAROA À HABITAÇÃO OU PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No regime de comunhão universal de bens comunicam-se os bens presentes e futuros, bem como as suas dívidas, devendo ser partilhado todo o ativo e passivo do casal, ressalvadas as exceções mencionadas no artigo 1.668 do CC/02.
2. Sendo o imóvel comum objeto de financiamento imobiliário, até a data da separação, é devido o percentual de 50% dos direitos sobre o bem para ambas as partes, mas, após referido marco, caberá somente àquele que arcou com as parcelas os direitos sobre o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do ex-cônjuge. 3. Não há que se falar em direito de habitação da requerida ou direito à propriedade do imóvel, não socorrendo a apelante o teor do artigo 1.831 do Código Civil, impondo-se o desprovimento do recurso
. 4. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5000679-53.2021.8.13.0514; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 30/05/2023; DJEMG 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. Impugnação aos benefícios da assistência gratuita concedidos à requerida rejeitada.
Direito à meação dos bens móveis. Imóvel adquirido pelo programa minha casa minha vida. Direito ao título de propriedade assegurado à mulher. Partilha das parcelas referentes ao financiamento do imóvel pagas até a data da separação de fato dos litigantes
. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do artigo 932 do código de processo civil. (TJGO; AC 5457343-51.2020.8.09.0137; Rio Verde; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth Maria da Silva; Julg. 12/05/2022; DJEGO 17/05/2022; Pág. 4547)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA. INFORMANTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.050, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. VÍCIO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HORÁRIO VISITAÇÃO. FIXAÇÃO. CASAMENTO. REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BEM IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMUNICABILIDADE DAS PARCELAS QUITADAS NA CONSTÂNCIA MATRIMONIAL. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, de forma que precluiu a possibilidade de discutir em apelação a decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova oral. O juiz é obrigado a examinar todos os pedidos formulados pela autora, na petição inicial, e pelo réu, em reconvenção ou em pedido contraposto, inexistindo nulidade na sentença prolatada. No caso em comento, sopesando o binômio possibilidade/necessidade, mostra-se razoável e adequada a manutenção da pensão alimentícia arbitrada no importe equivalente a um salário mínimo.
No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se entre os cônjuges apenas os bens adquiridos na constância do matrimônio. A comunicabilidade das parcelas do financiamento imobiliário deve ser determinada da data do casamento até a data da separação de fato. Ocorrida em novembro de 2019., no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes
. (TJMG; APCV 5005173-74.2019.8.13.0693; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Levenhagen; Julg. 10/02/2022; DJEMG 11/02/2022)

Além de tudo isso, as informações noticiadas pela embargante são insuficientes para determinar o porcentual exato do imóvel em nome do Sr. Jedaias Victalino Teixeira Gueiros Júnior, o que só seria possível em procedimento específico para tanto.

Inclusive, há de se ressaltar que se o contrato de financiamento estiver em nome da agravada e do Sr. Jedaiais como devedores solidários, cai por terra toda a alegação contida na inicial.

Por fim, perfilho-me do entendimento de que, sendo resguardada a meação, deve-se prevalecer a efetividade da execução de alimentos em favor da agravante sobre a proteção patrimonial da agravada. Vejamos:

EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO NÃO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO EXECUTADO, ALÉM DE SER O IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR QUE PERMITE A PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. Inteligência da exceção contida no art. 3º, III, da Lei nº 8.009/90.
Prevalência da efetividade da execução de alimentos sobre a proteção patrimonial. Ausência de prejuízo a terceiros. Resguardo do direito da meação. Inteligência do art. 843, do CPC
. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0071780-13.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Muggiati; Julg. 03/04/2023; DJPR 03/04/2023)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel oposta pelo executado. Decisão mantida.
Possível penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel que se caracterizaria como bem de família, na proporção cabente ao executado, para satisfação de dívida de alimentos
. Possível penhora de direitos aquisitivos sobre bem derivados de compra e venda e alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, CPC). RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2249488-71.2021.8.26.0000; Ac. 15505514; Jundiaí; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 22/03/2022; DJESP 30/03/2022; Pág. 2252)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS FAMÍLIAS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PENHORA DE COTA PARTE DE BEM IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. 1. O artigo 831 do Código de Processo Civil prevê que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. O conflito entre o direito do devedor à propriedade de bem imóvel, protegido pelas regras gerais de execução, e o direito do credor de alimentos deve ser solucionado com prevalência deste último, porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas constitucionais de conferir condições básicas de sobrevivência (mínimo existencial) e promoção da dignidade da pessoa humana. Inteligência do art. 3º, inc. III, da Lei nº 8.009/90.
3. É possível a penhora do bem de família em favor do credor alimentício, ainda que se trate de bem indivisível, desde que respeitado o quinhão do coproprietário não devedor da prestação
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e, parcialmente, provido. (TJPR; Rec 0031006-38.2022.8.16.0000; Mamborê; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória pretendida, nos termos do voto retro.

É como voto.

1
Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 27/06/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.